Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714517-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: FK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - FALIDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014115-95.2016.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de FK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP. Esta Relatoria determinou a intimação da parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal, consoante o despacho de ID 35201364. Entretanto, conforme pode ser verificado dos IDs 35747628 e 35818051, a intimação por via postal dirigida à recorrida não foi entregue, em virtude da mudança de endereço da empresa. Da análise detida dos autos do processo originário, verifica-se que a exequente já havia declinado novo endereço da executada na demanda principal, onde fora realizada a regular citação da parte, na AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126, SALA 708, ED. OFFICE 2000, SHOPPING NOVA AMÉRICA, RIO DE JANEIRO-RJ, CEP 20.765-000 (ID 30153278 na origem). Dessa forma, determino a renovação da diligência destinada à intimação da parte agravada no endereço indicado na petição de ID 30153276 da Execução de Título Extrajudicial n. 0014115-95.2016.8.07.0001, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 às 13:07:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora